Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Homologação de acordo. Indevida extinção do processo. Suspensão pelo prazo convencionado. Sentença cassada.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de execução de título extrajudicial julgada extinta após homologação de acordo entre as partes.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a extinção do processo de execução diante da homologação de acordo firmado entre as partes.
iii.- Razões de decidir
3. A celebração de acordo extrajudicial no curso de execução determina a suspensão do processo pelo prazo do cumprimento voluntário da obrigação, conforme inteligência do art. 922 do Código de Processo Civil.
4. Ao possibilitar a suspensão do processo, a norma garante ao credor segurança jurídica quanto ao cumprimento da dívida que deu causa à demanda, de forma a viabilizar a satisfação do crédito de maneira menos onerosa ao devedor, beneficiando, assim, ambas as partes.
iv.- Dispositivo
5. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 922 do CPC.